Tribunal: TJBA
Processo: 8004042-17.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004042-17.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: MARIANA PATRICIO GOMES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR EM CURSO DE MEDICINA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR ULTRA E EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DOS REAJUSTES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA VARIAÇÃO DE CUSTOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO LIMITADA A PAGAMENTOS POSTERIORES A 30/03/2021. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda contra sentença proferida nos autos de ação revisional, na qual se julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do reajuste de 2025, a ilegalidade dos reajustes entre 2019 e 2024, determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior e fixar parâmetros para futuros reajustes contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento ultra ou extra petita; (ii) apurar se há prescrição quanto aos reajustes dos anos de 2019 e 2020; (iii) aferir a legalidade dos reajustes aplicados entre 2019 e 2025 à luz da Lei nº 9.870/1999; (iv) definir se a devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não extrapola os limites da petição inicial, pois os pedidos autorais abrangem expressamente a revisão dos reajustes aplicados de 2019 a 2025, com requerimento específico de equiparação das mensalidades aos valores de 2018, afastando-se, assim, a alegação de julgamento ultra ou extra petita.

4.

A tese de prescrição quinquenal não se sustenta, considerando que se trata de relação jurídica de trato sucessivo e a pretensão revisional de cláusulas contratuais fundadas em abusividade segue o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.

Os reajustes aplicados pela instituição entre 2019 e 2025 não foram comprovadamente fundamentados em variação real de custos com pessoal e custeio, como exige o art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999 e o Decreto nº 3.274/1999, tendo a recorrente se limitado à apresentação de planilhas unilaterais, sem instrução de notas fiscais ou documentos comprobatórios idôneos.

6.

A alegação de que a instituição optou por não produzir prova pericial, mesmo instada judicialmente, reforça o não cumprimento do ônus da prova quanto à legalidade dos reajustes praticados.

7.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados encontra respaldo no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo prescindível a comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. No entanto, conforme modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, essa devolução em dobro aplica-se apenas aos valores pagos após 30/03/2021, sendo os anteriores devolvidos de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento não é ultra nem extra petita quando a sentença respeita os limites objetivos e subjetivos fixados na petição inicial.

2.

O prazo prescricional aplicável à revisão de cláusulas abusivas em contrato de trato sucessivo é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

3.

A legalidade dos reajustes de mensalidade escolar depende da comprovação da variação de custos com pessoal e custeio mediante documentação idônea, conforme art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/1999.

4.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente exige apenas a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo aplicável aos pagamentos efetuados a partir de 30/03/2021, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível de nº 8013028-91.2024.8.05.0146, de Salvador, em que são partes como Apelante-
IREP – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e como Apelada -
MARIANA PATRICIO GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

7